Tribunal: TJES
Processo: 5014891-12.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014891-12.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERAFIM CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5014891-12.2024.8.08.0030

RECORRENTES: SERAFIM CARLOS DA SILVA

RECORRIDOS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id
14547446, sendo este cabível, tempestivo e a parte postulou pela gratuidade de justiça. Não havendo elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (id 14547211), defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

A sentença objurgada
extinguiu o feito em razão da necessidade de perícia grafotécnica
.

Irresignado, o autor move o recurso de id 14547447 pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões no id 14547455.

Concessa venia
,
a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante merece ser revista
e, estando o feito em condições de julgamento, analiso o mérito neste ato, na forma do §3º do art. 1.013 do CPC.

Em apertada síntese, o autor narra em sua inicial (id 14547208) que verificou descontos em seu benefício referentes a empréstimo consignado não contratado. Postulou pela declaração de nulidade/inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (id 14547233), o Requerido apresentou cópia da cédula de crédito bancário (contrato) supostamente assinado manualmente pelo Requerente (id 14547436). Por esse motivo,
o Juízo entendeu que seria necessária perícia grafotécnica para averiguar se a assinatura é da parte Requerente, ora Recorrente
.

Ocorre que, observando-se tal documento,
embora a assinatura nele constante seja semelhante (não idêntica) à assinatura do Requerente, há um detalhe que merece especial atenção
.
O contrato foi firmado por meio de correspondente bancário com endereço na cidade de Ibiporã – PR, sendo que o local de assinatura é Rio Bananal – ES
. Soma-se que o
Recorrido não apresentou comprovante de transferência de valores para conta de titularidade do Recorrente
.

Portanto, três elementos me levam a compreender que há suficientes indícios de ausência de contratação válida, a saber: (i) contrato assinado, mas assinatura com pequenas divergências; (ii) contrato firmado por correspondente bancário com sede em Estado diverso do domicílio da parte; e (iii) ausência de comprovação quanto a transferência de valores para o Recorrente. Cito julgados para casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO A EVIDENCIAR DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. DADOS CADASTRAIS DIVERGENTES.
CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO
. ELEMENTOS NOS AUTOS A INDICAR QUE NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DEPÓSITO DE VALORES NA CONTA DA AUTORA SEM SOLICITAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DAS QUANTIAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDENIZAÇÃO QUE SE MEDE PELA EXTENSÃO DO DANO. QUANTUM ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. cobranças feitas a partir de julho/21. ASTREINTES DEVIDAS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR OBSERVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MULTA NÃO ACOLHIDO. MULTA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002062-07.2021.8 .16.0147 - Rio Branco do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 29 .07.2022) (TJ-PR - RI: 00020620720218160147 Rio Branco do Sul 0002062-07.2021.8 .16.0147 (Acórdão), Relator.: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 29/07/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2022).

Crédito Consignado. Alegação de inexistência de relação jurídica.
Contrato com suposta assinatura do recorrido. Irrelevância. Demais circunstâncias demonstram a fraude realizada
. Contrato firmado com correspondente bancário em outro estado.
Ausência de explicação do banco de como o correspondente bancário foi do interior do Ceará até São Paulo apenas para colher a assinatura em um empréstimo consignado de menos de três mil reais
. Demandas que se repetem inúmeras vezes com o mesmo réu. Ausência de juntada de processo administrativo de apuração da fraude. Ausência de verificação de outras alegações de fraudes com o mesmo correspondente. Dados do recorrente não batem com os dados do contrato. Declaração de inexistência do contrato. Restituição dos valores debitados. Manutenção da Sentença pelos próprios fundamentos. Negado Provimento ao Recurso. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00031298820218260127 Carapicuíba, Relator.: Renato de Andrade Siqueira, Data de Julgamento: 24/10/2022, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 24/10/2022)

Nesse panorama, sem elucubrações delongadas, o caso em apreço é evidentemente uma relação de consumo (Súmula 297 do STJ) e
o panorama exposto evidencia tratar-se de fraude na contratação que atrai a nulidade do contrato
.

Isso posto, é procedente a pretensão de declaração de nulidade da contratação e como consequência, deverá a Recorrida proceder o imediato cancelamento de eventual negativação ou restrição que esteja em vigor.

A parte autora postulou a devolução, em dobro, dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Faz jus a parte autora à devolução da quantia debitada indevidamente em sua conta bancária, visto que foram violados dispositivos protetivos do direito do consumidor, sob pena de locupletamento ilícito da parte ré.

A questão acerca da repetição em dobro do indébito foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a qual firmou, como tese final, a seguinte interpretação a respeito da temática sob análise:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO" (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021)

Portanto, a repetição do indébito na forma do p. único do art. 42 do CDC prescinde de comprovação da má-fé do Recorrido, sendo suficiente conduta contrária a boa-fé objetiva, o que entendo estar presente.

Tangente aos
danos morais, entendo devidos no caso dos autos, pois decorrem da restrição indevida de verba de natureza alimentar
, situação em que os danos morais ocorrem presumidamente (
in re ipsa
).

A indenização deve observar a repercussão do dano, a intensidade do sofrimento, a conduta da requerida e seu porte econômico. Ademais, a condenação tem duplo caráter: punitivo e compensatório. Assim, fixo a indenização por danos morais no valor pretendido pelo Requerente, qual seja: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia razoável diante das circunstâncias e observando-se a jurisprudência do PJES para casos semelhantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por Serafim Carlos da Silva
, reformando a sentença e proferindo julgamento de mérito neste ato, para
JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
e, como consequência:

(i) DECLARO
a
nulidade
do contrato de empréstimo consignado discutido nestes autos e de quaisquer cobranças dele decorrentes;

(ii) DETERMINO
que a parte Requerida Banco Itaú Consignado providencie o
imediato cancelamento de eventual negativação ou restrição
junto aos cadastros de proteção ao crédito;

(iii)
CONDENO
a requerida a
restituir, em dobro
, à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário sob a rubrica mencionada. Sobre o valor principal (valor de cada parcela), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso (data da realização de cada desconto) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

(iv) CONDENO
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, arbitrado nesta data. A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)